Tribunal: TJSP
Processo: 2066495-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000508246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2066495-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é paciente HELBER GABRIEL BRAZ RIBEIRO e Impetrante
EMERSON MAXIMO, é impetrado JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA D ́OESTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do Habeas
Corpus e denegaram a ordem. V.U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Emerson Maximo e
usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio
Christiano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Habeas Corpus no 2066495-94.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1503202-97.2019.8.26.0533
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Impetrante: Emerson Maximo
Paciente: HELBER GABRIEL BRAZ RIBEIRO
Voto no 39029
HABEAS CORPUS Roubo majorado
Pleito
de
revogação
da
prisão
preventiva Não acolhimento Decisão
suficientemente fundamentada - Crime
apenado com pena máxima superior a 04
anos Hipótese do inciso I, do artigo
313, do CPP
Réu reincidente -
Presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar - Necessidade da
garantia
da
ordem
pública

Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal Excesso de prazo para
formação a culpa Prolação da sentença
condenatória ao longo do trâmite do
writ
-
Pandemia
do
COVID-19

Requerimento
genérico,
não
sendo
justificada,
concretamente,
a
necessidade de substituição do cárcere
- Recomendação 62/2020 do CNJ,
ademais, que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação -
Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a
manutenção da custódia cautelar

Inexistência de constrangimento ilegal
- Ordem conhecida e denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
liminar, impetrado pelo advogado Emerson Maximo, em favor de
HELBER GABRIEL BRAZ RIBEIRO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste.
Narra,
de
início,
que
o
paciente,
denunciado pela suposta prática do crime de roubo, se encontra
preso há 08 meses, desde 31.07.2019.
Pontua que o policial que efetuou a prisão
do paciente já estava com a foto dele em seu celular, a qual
mostrou para as testemunhas presenciais logo após a
ocorrência do delito.
Destaca as condições pessoais favoráveis
do acusado, que é primário e possui bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita. Ademais, a audiência de
instrução e julgamento já se realizou.
Não obstante, os pleitos defensivos de
revogação da prisão restaram todos indeferidos. Pontua a
existência de alteração fática, em razão da pandemia do
“coronavírus” (COVID-19), ressaltando o risco de contaminação
em estabelecimentos penais superlotados. Assim, aduz a
possibilidade de concessão da liberdade provisória, ou da
prisão domiciliar, com fundamento na Resolução 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Sustenta, ademais, que a autoridade
impetrada não fundamentou, devidamente, a necessidade da
custódia. Ademais, inexistem indícios de que, em liberdade, o
paciente apresentará risco à ordem pública, à instrução
processual ou à aplicação da lei penal.
Requer, assim, a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura ou,
subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão
domiciliar (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida à fls. 539/541.
Considerando o cenário atual, bem como a
alta demanda de medidas urgentes, e tendo em vista que a
impetração se encontra devidamente instruída e que os autos
de origem são digitais, a requisição de informações foi
dispensada.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 548/558).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 31 de
julho de 2019, por volta de 21h15min, no estabelecimento
comercial denominado “Lanchonete Lima s”, situado na Rua do
Alumínio, no. 1052, Mollon, na cidade e comarca de Santa
Bárbara D'Oeste, HELBER GABRIEL BRAZ RIBEIRO, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo ainda
não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pela
simulação de porte de arma contra a vítima Janiele Barbosa de
Sousa, um aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo
E5, bem como a quantia de R$ 150,00 em espécie, ambos
pertencentes à ofendida.
Consta também que, no mesmo dia, em
horário incerto, porém certamente após as 21h15min, na
Avenida São Paulo, próximo ao no 361, Cidade Nova, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
comarca de Santa Bárbara D'Oeste, HELBER GABRIEL BRAZ
RIBEIRO, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante grave
ameaça, uma sacola contendo produtos alimentícios, uma
carteira e um aparelho de telefone celular, marca Motorola,
modelo E5, todos pertencentes a Adilson Leonardo de Souza.
Segundo apurado, na data dos fatos, o
acusado ingressou no estabelecimento supramencionado e,
fazendo menção e alegando estar armado, anunciou o assalto à
proprietária, Janiele. A vítima, então, pegou o dinheiro do caixa
e pediu calma ao assaltante, que se irritou, subtraiu a quantia
que estava na mão da vítima e o telefone celular e empreendeu
fuga em um veículo VW/Santana, onde seu comparsa o
aguardava, dando-lhe cobertura.
Em seguida, o denunciado e seu comparsa se
deslocaram à Avenida São Paulo, onde visualizaram e abordaram
Adilson, dizendo-lhe “perdeu, perdeu, entrega tudo”. Com o
ofendido rendido diante da ameaça por palavras e pela própria
superioridade numérica dos assaltantes, HELBER e o indivíduo
não identificado subtraíram uma sacola de compras, uma
carteira e o aparelho celular da vítima, evadindo-se na
sequência.
Policiais
militares
foram
acionados
e
receberam informações de que um dos autores dos delitos
residia na Rua Miguel Nonato dos Reis, no. 46, e para lá se
deslocaram. Enquanto os agentes públicos conversavam com o
genitor do denunciado, ele chegou ao local e foi conduzindo à
Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido como um dos autores
dos delitos em questão, seguindo-se a prisão em flagrante
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Pois bem.
Há de se sublinhar, primeiramente, que o
indiciado não está mais preso em razão do auto de prisão em
flagrante, mas, sim, em decorrência de decisão bem
fundamentada que lhe decretou a prisão preventiva, razão
pela eventual arguição de nulidade não merece prosperar, eis
que resta superada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, DISPARO DE ARMA
DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS
III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PREVENTIVA.
QUESTÃO
SUPERADA.
RECURSO DESPROVIDO. As instâncias
ordinárias
demonstraram
que
os
Recorrentes foram presos em evidente
situação de flagrante, pois encontrados, em
tempo razoável, após a prática do crime de
roubo, depois de breve perseguição, na
posse dos valores roubados e de arma
subtraída do segurança do banco vítima, em
situação na qual se presumia serem eles
autores da infração, nos termos do art. 302,
incisos III e IV, do Código de Processo
Penal. Ademais, com a conversão da prisão
em preventiva, a tese de nulidade da prisão
em flagrante encontra-se superada, pois há
novo título a embasar a custódia cautelar.
Precedentes.
Recurso
desprovido.
(RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
41.602/RS
RELATORA:
MINISTRA
LAURITA VAZ 5a Turma, grifei).
Registra-se, aliás, que, em sede policial, a
testemunha Emilyn Chaine Hasbeni Lopes, que presenciou os
fatos ocorridos no estabelecimento comercial, “reconheceu, sem
sombra de dúvidas, a pessoa aqui detida, tratando-se de Helber Gabriel
Braz Ribeiro, como autor do crime que vitimou a funcionária da lanchonete.”
(fls. 167). Do mesmo modo, a vítima do primeiro roubo, Janiele,
reconheceu o paciente como sendo um dos autores do delito (fls.
168).
E, da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão que decretou a custódia
preventiva do paciente, tendo se debruçado, inclusive, sobre a
legalidade da prisão em flagrante: “Em análise preliminar, não verifico
a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em
flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e
legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem,
não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas.
(...) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria do crime de roubo (artigo 157 do Código Penal),
praticado mediante grave ameaça, vez que o autuado teria simulado estar
armado, encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes
das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações das vítimas (vez que o caso em apreço se trata de dois roubos
com vítimas diferentes) e das testemunhas ouvidas. Houve, ainda,
reconhecimento positivo por ambas as vítimas (...).” (fls. 182/184).
Do mesmo modo, a posterior decisão, que
indeferiu o pleito defensivo e manteve a prisão, se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais
e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, o MM.
Juízo a quo explanou que: “A situação pandêmica de COVID-19, por si
só, não possui o condão de impor indistintamente a concessão de liberdade
provisória àqueles segregados, ainda que verificada superlotação carcerária.
Com efeito, conforme o artigo 1o, § único, inciso I, da Recomendação n.o 62,
do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, confere-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
proteção prioritária aos grupos de risco, mais suscetíveis a desenvolver
quadros graves da doença. Ademais, o artigo 8o, inciso I, alínea “c”, daquela
Resolução, autoriza expressamente a segregação cautelar, caso verificada a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, na
hipótese dos autos: a) o réu não demonstrou enquadramento em grupo de
risco, não apresentando idade avançada ou comorbidades prévias; b) recai
sobre o acusado a imputação de cometimento de roubo qualificado, em
concurso de agentes, delito praticado mediante grave ameaça à pessoa; c) a
defesa não trouxe aos autos informações sobre a modificação fática das
circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar, remanescendo, portanto,
presentes os requisitos legais já apontados nas decisões de fls. 30/33 e
259/260, incompatíveis inclusive com a decretação de prisão domiciliar. Em
adição, convém recordar ao réu, neste momento, que: I) os pressupostos e
fundamentos de sua prisão cautelar já tinham sido reconhecidos nas
decisões anteriormente prolatadas; II) a prisão preventiva não tem prazo
certo de duração, sujeitando-se sua continuidade, apenas, a: 1o) juízo de
razoabilidade, que deve ser realizado à luz de elementos concretos
extraídos do processo; 2o) juízo de proporcionalidade, que deve ser
realizado considerando a pena mínima que possa vir a ser, eventualmente,
cominada.” (fls. 82/83).
Registra-se que, em consulta aos autos de
origem, foi proferida sentença, em 27.05.2020, que condenou o
paciente à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no piso
legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas
vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal. A
prisão preventiva, na ocasião, foi mantida, diante da inexistência
de alteração fática apta a ensejar a revogação da medida (fls.
481/489 dos autos de origem).
Nesse ponto, ressalta-se que a prolação da
sentença não obsta o conhecimento do presente writ, sendo
certo que, mesmo alterado o título da prisão do acusado, o
mérito da questão, submetido à apreciação desta C. Corte, deve
ser analisado por esta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Com efeito, bem fundamentadas as decisões,
não há que se falar, em ausência de motivação idônea ou ofensa
ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel. DES.
DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
roubo, sanção de 04 a 10 anos de reclusão, estando o paciente,
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado
artigo do Estatuto Processual.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.
Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo,
traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o
pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o
patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos
pelas autoridades.
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei
no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.
Ora, referidas condições não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos
para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frisa-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Confira-se:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No mais, presentes os elementos indicativos
da existência do crime e indícios de autoria, ressalta-se que
não há como se discutir, por meio de habeas corpus, questões
que ensejam dilação probatória. Isso porque as alegações
atinentes à autoria dos delitos exigem profunda análise do
conjunto fático-probatório, o que é incompatível esta estreita
via do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que tem
como escopo resguardar a liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por
cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não
comporta o exame de questões que, para seu deslinde,
demandem aprofundado exame do conjunto fático-
probatório dos autos, peculiar ao processo de
conhecimento” (STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível desde
que simples, não contraditória e que não deixe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
alternativa à convicção do julgador” (STF; HC; rel.
Min. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81, p. 9.157).
Por fim, salienta-se que resta superada a
alegação de excesso de prazo para formação da culpa, diante
da prolação da sentença condenatória. Ademais, a manutenção
da prisão preventiva pelo édito condenatório se encontra
amparada na gravidade concreta dos fatos, bem como nas
circunstâncias do caso em análise, conforme amplamente aqui
demonstrado.
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Em
relação
à
pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição de referida recomendação, porém, como o
próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação,
uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação
imediata e automática.
Ressalta-se,
ainda,
que,
além
de
não
demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
prisional.
Frise-se que, no presente caso, além de não
demonstrada infecção por parte do acusado pelo COVID-19, não
foi comprovada a falta de espaço apropriado para eventual
necessidade de isolamento ou tratamento adequado.
E, nesse contexto, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) o réu não demonstrou enquadramento em grupo
de risco, não apresentando idade avançada ou comorbidades prévias; b)
recai sobre o acusado a imputação de cometimento de roubo qualificado,
em concurso de agentes, delito praticado mediante grave ameaça à pessoa;
c) a defesa não trouxe aos autos informações sobre a modificação fática
das circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar” (fls. 82/83).
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.” (TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Taubaté - 3a. Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria
a soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações
que tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva bem
demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente o
risco. Necessidade de segregação cautelar para
garantia de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 14/04/2020)
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto
posto,
CONHEÇO
a
presente
impetração e DENEGO a ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator